Tribunal: TJDFT
Processo: 0746546-57.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À ANÁLISE DO ACERVO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Não se observa omissão ou contradição por parte do egrégio Colegiado, quanto à análise do acervo probatório produzido nos autos, uma vez que, ao examinar a controvérsia recursal, baseou-se expressamente no acervo probatório produzido pelas partes litigantes, firmando o entendimento de que o imóvel objeto de sobrepartilha, foi adquirido com os valores obtidos pelo embargado com a venda de bens integrantes de seu patrimônio exclusivo.
3. Não estando configurada a omissão ou contradição apontadas pela parte embargante, não há razão para que seja dado provimento aos Embargos de Declaração.
4. No tocante ao prequestionamento, o artigo 1.025 do Código de Processo Civil veicula orientação predominante da jurisprudência da Excelsa Corte Suprema e do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a mera oposição de Embargos de Declaração é suficiente para viabilizar a interposição de recursos às instâncias superiores.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.